Tribunal: TJES
Processo: 0036097-44.2016.8.08.0000
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2025-09-26

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0036097-44.2016.8.08.0000

EMBARGANTE: SCHNEEBELI, VIEIRA DE MORAES E PEPE ADVOGADOS

EMBARGADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDIJUDICIÁRIO/ES

ACÓRDÃO

EMENTA:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TRANSAÇÃO REALIZADA SEM ANUÊNCIA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL PRÉVIO FIXANDO HONORÁRIOS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por SCHNEEBELI, VIEIRA DE MORAES E PEPE ADVOGADOS contra o Acórdão proferido pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que, ao negar provimento a Agravo Interno, manteve Decisão Monocrática, no sentido de que a pretensão ao recebimento de honorários sucumbenciais deve ser buscada em Ação Judicial própria contra os ex-clientes. O Embargante alega omissão quanto à sua suposta preservação do direito aos honorários, mesmo após substabelecimento, sem reservas, e sustenta violação aos artigos 22, 23 e 24, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, além da inaplicabilidade do artigo 25, da Lei nº 12.016/09 na fase executiva do Mandado de Segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (II.I) verificar se o Acórdão recorrido incorreu em omissão ao não reconhecer o direito do advogado à verba sucumbencial nos próprios autos, diante de transação firmada entre as partes sem sua anuência; e (II.II) definir se a ausência de fixação judicial prévia de honorários impede o reconhecimento de direito subjetivo à verba sucumbencial, restando ao advogado apenas a expectativa de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e apenas se prestam a suprir omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, não sendo meio hábil para rediscutir fundamentos jurídicos já apreciados.

O julgado embargado analisou expressamente a questão dos honorários, concluindo que, ausente prévia fixação judicial e tendo havido transação entre as partes, subsiste mera expectativa de direito à verba sucumbencial.

A jurisprudência dominante do STJ é no sentido de que o advogado cujo mandato foi revogado antes da fixação de honorários sucumbenciais deve pleitear eventual crédito em ação autônoma contra o ex-cliente, não podendo fazê-lo nos próprios autos.

A ausência de participação do Advogado na composição firmada entre as partes não autoriza, por si só, o reconhecimento de direito à verba sucumbencial quando esta ainda não havia sido fixada judicialmente. Na espécie, percebe-se que a Decisão recorrida não afastou o eventual direito do Embargante em promover a adoção de medidas cabíveis, objetivando ensejar a cobrança resultante do Contrato de Honorários Advocatícios e efeitos resultantes, firmado com o Embargado, contudo, pontuou que a matéria deve vir a ser objeto de eventual discussão em Ação Judicial própria, não podendo a controvérsia em questão ser definida no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, porque infere-se do contexto da Decisão objurgada a declaração de incompetência da Segunda Instância para processar e julgar o Cumprimento do Acórdão, matéria reservada ao Juízo de Primeiro Grau. Inexistindo qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036097-44.2016.8.08.0000

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)

REQUERENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E E SANTO

REQUERIDO: DESEMBARGAOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRiTO SANTO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0036097-44.2016.8.08.0000

EMBARGANTE: SCHNEEBELI, VIEIRA DE MORAES E PEPE ADVOGADOS

EMBARGADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDIJUDICIÁRIO/ES

ACÓRDÃO

EMENTA:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TRANSAÇÃO REALIZADA PELAS PARTES LITIGANTES E ADVOGADOS, NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA, SEM PARTICIPAÇÃO E ANUÊNCIA DOS PRIMITIVOS ADVOGADOS QUE HAVIAM ATUADO NO FEITO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL PRÉVIO FIXANDO HONORÁRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO QUE PODERÁ VIR A SER OBJETO DE DEMANDA JUDICIAL PRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por SCHNEEBELI, VIEIRA DE MORAES E PEPE ADVOGADOS contra o Acórdão proferido pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, cujo
decisum
, ao conhecer e negar provimento a Recurso de Agravo Interno, manteve, incólume, Decisão Monocrática, no sentido de que a pretensão concernente ao recebimento de honorários sucumbenciais decorrentes de Contrato de Prestação de Serviços Profissionais de Advocacia deve ser buscada em Ação Judicial própria contra os ex-clientes. O Embargante alega omissão quanto à sua suposta preservação do direito aos honorários advocatícios, mesmo após substabelecimento, sem reservas, e sustenta caracterizada violação aos artigos 22, 23 e 24, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, além da inaplicabilidade do artigo 25, da Lei nº 12.016/09 na fase executiva do Mandado de Segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (II.I) verificar se o Acórdão recorrido teria incorrido em omissão ao não reconhecer o direito dos Advogados à verba sucumbencial nos próprios autos, diante de transação firmada entre as Partes e Advogados, nos autos do Cumprimento de Acórdão no Mandado de Segurança, sem contemplar a anuência dos primitivos Advogados que haviam atuado no feito; e (II.II) definir se a correspondente ausência de fixação judicial prévia de honorários advocatícios impede o reconhecimento de direito subjetivo à sobredita verba sucumbencial, restando ao Advogado apenas a expectativa de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e apenas se prestam a suprir omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, não sendo meio hábil para rediscutir fundamentos jurídicos já apreciados.

O julgado embargado analisou, expressamente, a questão afeta aos honorários advocatícios, concluindo que, ausente prévia fixação judicial, nos autos do Mandado de Segurança e tendo havido transação entre as Partes Litigantes, subsiste mera expectativa de direito à verba sucumbencial.

A jurisprudência dominante do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o Advogado cujo Mandato fora revogado antes da noticiada fixação de honorários deve pleitear eventual crédito em ação autônoma contra o ex-cliente, não podendo fazê-lo nos próprios autos relacionados ao Cumprimento de Sentença no Mandado de Segurança.

A ausência de participação dos primitivos Advogados que haviam sido constituídos nos autos, na composição firmada entre a Parte, através de outros Advogados, substabelecidos no bojo dos autos, não autoriza, por si só, o reconhecimento de direito à mencionada verba sucumbencial quando esta sequer havia sido fixada judicialmente. Na espécie, percebe-se que a Decisão recorrida não afastou o eventual direito do Embargante em promover a adoção de medidas cabíveis, objetivando ensejar, nesse sentido, a cobrança resultante do pertinente Contrato de Honorários Advocatícios e efeitos resultantes, firmado com o Sindicato Embargado, contudo, pontuou que a matéria em comento deve vir a ser objeto de eventual discussão em Ação Judicial própria, não podendo a controvérsia em questão ser definida e resolvida, no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, porque infere-se do contexto da Decisão objurgada a declaração de incompetência desta Segunda Instância para processar e julgar o Cumprimento do Acórdão, matéria reservada especificamente ao Juízo de Primeiro Grau. Inexistindo qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se o conhecimento e a rejeição dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0036097-44.2016.8.08.0000

EMBARGANTE: SCHNEEBELI, VIEIRA DE MORAES E PEPE ADVOGADOS

EMBARGADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDIJUDICIÁRIO/ES

VOTO

SCHNEEBELI, VIEIRA DE MORAES E PEPE ADVOGADOS
opôs
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

(fls. 5.673/5.678)
, em face do
ACÓRDÃO
(fls. 5.665/5.669) proferido pelo Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, cujo
decisum,
à unanimidade, negou provimento ao
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto pelo ora Embargante e manteve a
DECISÃO MONOCRÁTICA (fls. 3.543/3.545)
exarada pelo então Vice Presidente,
Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, que conferiu provimento ao
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo ora Agravante, contudo, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, concluindo que a pretensão deduzida concernente à reserva de honorários advocatícios deve ser perseguida em Ação Judicial própria a ser ajuizada contra os seus ex-clientes, figurando como Recorridos o
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDIJUDICIÁRIO -
e o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A propósito, trago à colação a ementa do Acórdão combatido,
in litteris:

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL PRÉVIO FIXANDO HONORÁRIOS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA CONTRA O EX-CLIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto por Schneebeli, Gimenes, Moraes e Pepe Advogados contra Decisão que, apesar de prover Embargos de Declaração, negou-lhes efeitos infringentes e concluiu que a pretensão ao recebimento de honorários advocatícios de sucumbência deve ser perseguida em ação autônoma contra o ex-cliente. O Agravante sustenta a possibilidade de recebimento dos honorários nos próprios autos da Ação Judicial na qual atuou profissionalmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) determinar se é possível ao advogado requerer o pagamento dos honorários sucumbenciais nos próprios autos da ação em que atuou, mesmo após transação firmada entre as partes sem sua anuência; e (II) verificar se, no caso concreto, houve a constituição de direito subjetivo aos honorários sucumbenciais ou apenas mera expectativa de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que, quando há revogação do mandato e transação entre as Partes antes da fixação judicial dos honorários, o Advogado não possui direito imediato à verba sucumbencial, mas apenas à contratual, devendo pleiteá-la em ação própria contra o ex-cliente.

No caso concreto, entretanto, não houve condenação em honorários de sucumbência, pois se trata de Mandado de Segurança, no qual o artigo 25, da Lei nº 12.016/09 veda expressamente a sua fixação. A alegação do Agravante de que houve supressão indevida de honorários não subsiste, pois se trata de mera expectativa de direito. A transação realizada entre as Partes Litigantes, em sede de Cumprimento de Acórdão, extinguiu o litígio sem que houvesse efetiva e prévia Decisão judicial fixando honorários advocatícios de sucumbência, razão pela qual não há direito subjetivo à verba sucumbencial, nos termos em que postulado restou, mas apenas e tão somente à cobrança e respectiva indenização pelo prejuízo eventualmente sofrido, a ser pleiteada em Ação Judicial autônoma, subsistindo honorários advocatícios contratuais, notadamente porque o Advogado que teve os seus poderes revogados deve buscar a eventual indenização dos honorários sucumbenciais ou contratuais em ação própria, contra o seu ex-cliente, em razão do conflito de interesses, não podendo exigir o pagamento da Parte adversa nos autos do originário Processo Judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tese de julgamento: O artigo 25, da Lei nº 12.016/09 afeta ao Mandado de Segurança, veda, expressamente, a fixação de honorários advocatícios de sucumbência. A alegação de que teria havido supressão indevida de honorários não subsiste, neste particular, pois se trata de mera expectativa de direito. O advogado que teve seu mandato revogado antes da fixação judicial dos honorários sucumbenciais não pode pleitear seu recebimento nos autos, devendo buscar eventual indenização contra seu ex-cliente em ação própria. A transação firmada entre as Partes antes da fixação judicial dos honorários exclui o direito à verba sucumbencial, restando ao Advogado apenas a possibilidade de cobrança de honorários contratuais em Ação Judicial própria. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/09, art. 25; Estatuto da OAB, arts. 22, 23 e 24. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.790.469/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 31/5/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.497.707/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 13/2/2023; STJ, AgInt no REsp 1.754.419/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26/10/2021; STJ, REsp 1.181.250/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/12/2011.

(
TJES
, Classe: Agravo Interno no MS, 0036097-44.2016.8.08.0000, Relator : VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 13/02/2025, Data da Publicação: 19/03/2025)

Com efeito, denota-se que o
Escritório de Advocacia ora Embargante, por seus respectivos Advogados, promoveu o "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA"
(fls. 474/482),
objetivando o recebimento da quantia de R$ 42.429.051,98 (quarenta e dois milhões, quatrocentos de vinte e nove mil, cinquenta e um reais e noventa e oito centavos)
em favor de Servidores Públicos sindicalizados ao Sindicato Impetrante, aptos à Promoção de 2016, a partir da impetração do presente
MANDADO DE SEGURANÇA
, fato ocorrido em 07/11/2016, e até a data em que houve a incorporação dos efeitos financeiros nos seus vencimentos (agosto de 2019), consoante demonstrativo de débito juntado às fls. 485/584.

Na sequência, após o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentar
IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO
(fls. 705/713), o advogado
HÉLIO JOÃO PEPE DE MORAES (OAB/ES nº 13.619)
, vinculado ao Escritório de Advocacia Embargante, peticionou às fls. 1.250, requerendo a juntada de substabelecimento (fl. 1.251),
SEM RESERVA DE PODERES
, a fim de que todas as publicações, a partir da data do aludido requerimento, sejam efetuadas exclusivamente em favor do advogado
JOÃO PAULO BARBOSA LYRA (OAB/ES nº 14.158).

Posteriormente, o
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDIJUDICIÁRIO
, representado por seu novo causídico
JOÃO PAULO BARBOSA LYRA (OAB/ES nº 14.158)
, entabulou composição amigável com o Executado,
sem contemplar o pagamento de honorários advocatícios, frustrando a expectativa dos primitivos Advogados na percepção de honorários, sejam decorrentes do Cumprimento do Acórdão, sejam ainda resultantes da composição firmada em juízo
.

Ao que se depreende, a homologação do sobredito acordo pela Decisão de fl. 2.646, ensejou a postulação do Embargante no bojo dos presentes autos aduzindo omissão, sob o argumento de que:
(I)
“que o termo de composição firmado entre o Estado do Espírito Santo e o Sindijudiciários ocorreu de forma indevida, pois houve a renúncia aos honorários reciprocamente sem a observância da ressalva dos honorários devidos ao Agravante e sem oportunizar, ao escritório Peticionante, a análise e manifestação;
(II)

“a existência de diversos precedentes do C. STJ afirmando a possibilidade do advogado pleitear o recebimento de honorários nos mesmos autos em que fixados, mesmo existindo transação realizada entre o cliente e a parte ad versa, assim como a violação aos artigos 22, 23 e 24 do Estatuto da OAB”
;
(III)

“é tema pacífico na jurisprudência que a impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em mandado de segurança restringe-se à fase de conhecimento, não alcançando a fase executiva de eventual reflexo financeiro. Dessa forma, o artigo 25 da referida lei não se aplica aos casos em que há cumprimento de sentença de mandado de segurança coletivo, especialmente quando o Executado impugna o feito”;
(IV)
“é incontroverso que, quando impugnado pela Fazenda Pública, o cumprimento de sentença de Mandado de Segurança coletivo ocasiona, aos advogados do feito, a possibilidade de recebimento de honorários sucumbenciais, na forma do supramencionado artigo 85, § 7°, do CPC”;
(V)

“no caso concreto, o Embargante, ao substabelecer o feito sem reservas, ato realizado após a juntada da impugnação pelo Executado, deixou clara a preservação de seu direito aos honorários sucumbenciais. Todavia, tal prerrogativa foi inteiramente desconsiderada pelo Tribunal ao homologar a transação sem conceder ao Embargante oportunidade de se manifestar sobre seus termos - resultando, assim, na renúncia integral dos valores em questão”.

Instados a se manifestarem, os Recorridos apresentaram
Contrarrazões
(fls. 5.689/5.695 e fls. 5.697/5.699), rechaçando
in totum
os argumentos recursais.

Com efeito, não se reputa demasiado ressaltar que os Embargos de Declaração, constituem espécie recursal de
fundamentação vinculada
, cabendo ao Recorrente, nesta sede, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no
decisum
combatido.

A despeito da irresignação recursal, tenho que os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão recorrido, no qual restaram devidamente explicitadas as razões pelas quais concluiu que “
se a transação for realizada entre as partes antes do pronunciamento judicial fixando honorários, como o caso em apreço, tem o patrono direito à verba contratual, mas não à sucumbencial, pois essa ainda encontrava-se na esfera da expectativa de direito
”.

Consignou, ainda,
“
que o Agravante busca, na verdade, resguardar uma mera expectativa de direito, já que não houve condenação/arbitramento em honorários de sucumbência nos presentes Autos, nos termos em que postulado restou, não se revelando o caso em tela afeto às situações em que o respectivo crédito a ser recebido por clientes comporta dedução do valor correspondente aos honorários advocatícios contratuais
”.

Pontuou, outrossim, que “
o Agravante deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente
”.

É o que, a propósito, se infere dos seguintes trechos extraídos do Voto do aresto objurgado,
verbatim
:

“Com efeito, a Decisão objurgada restou conclusa, no sentido de que “
o Agravante deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente
”.

Por outro lado, conforme relatado, o Agravante defende ser “
plenamente possível que o escritório recorrente pleiteie o recebimento dos honorários sucumbenciais arbitrados no curso da lide nos mesmos autos da ação em que tenha atuado
”. Ao final, requereu
, “seja revista a decisão, reformando-a e, posteriormente, permitindo que o recorrente receba nos autos seus honorários sucumbenciais” (fl. 3.597).

Neste particular, infere-se dos autos que a matéria em comento encontra-se relacionada ao julgamento de MANDADO DE SEGURANÇA.

Impõe-se, a propósito, trazer à colação a parte dispositiva do Acórdão (fls. 172/176) proveniente do julgamento do aludido MANDADO DE SEGURANÇA,
verbatim
:

“Com base nesses fundamentos, concedo parcialmente a segurança para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais, mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470/2015, e, via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC. Julgo prejudicado o agravo interno interposto às fls. 139/145-v. Sem custas e honorários advocatícios (Art. 25, Lei 12.016/09).”

Na espécie, resulta induvidoso que no caso em tela não subsistiu a noticiada condenação em honorários advocatícios de sucumbência, em razão de norma expressa, preconizada no artigo 25, da Lei nº 12.016/09.

Percebe-se, portanto, que na esteira do pedido recursal, o Agravante busca, na verdade, resguardar uma mera expectativa de direito, já que não houve condenação/arbitramento em honorários de sucumbência nos presentes Autos, nos termos em que postulado restou, não se revelando o caso em tela afeto às situações em que o respectivo crédito a ser recebido por clientes comporta dedução do valor correspondente aos honorários advocatícios contratuais.

Na mesma linha de entendimento revela-se a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cuja orientação é no sentido de que “
se a transação for realizada entre as partes antes do pronunciamento judicial fixando honorários, como o caso em apreço, tem o patrono direito à verba contratual, mas não à sucumbencial, pois essa ainda encontrava-se na esfera da expectativa de direito"
.

A respeito, confira-se os seguintes julgados,
in litteris
:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO SEM ANUÊNCIA DO PATRONO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL PRÉVIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que se a transação for realizada entre as partes antes do pronunciamento judicial fixando honorários, como o caso em apreço, tem o patrono direito à verba contratual, mas não à sucumbencial, pois essa ainda encontrava-se na esfera da expectativa de direito" (AgInt no AREsp n. 1.953.138/RR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022). 2. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt no AREsp n. 1.497.707/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSAÇÃO REALIZADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AUSÊNCIA. SEM ESTIPULAÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que se a transação for realizada entre as pares antes do pronunciamento judicial fixando honorários, como o caso em apreço, tem o patrono direito à verba contratual, mas não à sucumbencial, pois essa ainda encontrava-se na esfera da expectativa de direito. 2. É inviável rever a conclusão do Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da transação, porquanto demandaria reexame de provas, o que é vedado nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt no AREsp n. 1.953.138/RR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, efetuada transação pelas partes sem anuência do advogado de uma das partes e antes de pronunciamento judicial fixando os honorários, tem o patrono direito à verba contratual, mas não à sucumbencial, pois esta ainda se encontrava na esfera da expectativa de direito. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt no REsp n. 1.754.419/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

Por sua vez, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça proclama que
“não há óbice a que o advogado o qual assume processo em trâmite venha a negociar e cobrar os honorários sucumbenciais, sendo dispensável a intervenção do antigo patrono da parte, cujos poderes foram revogados no decorrer da ação, cabendo a este pleitear seus direitos diretamente do seu ex-cliente, mediante ação autônoma”
. (STJ; REsp 1181250/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012)

A pretensão recursal enfocada, portanto, objetivando a indenização pelos honorários Advocatícios de que foi privado em razão da homologação dos Termos de Autocomposição firmado entre o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDIJUDICIÁRIO, mediante dedução do crédito a ser recebido pelo cliente, no caso de honorários advocatícios contratuais, deverá vir a ser formulada pelo Agravante em Ação Judicial própria, consoante os julgados supramencionados, não sendo passível de ensejar, por outro lado, efeitos não produzidos em relação a honorários de sucumbência, conforme salientado.”

Na espécie, percebe-se que a Decisão recorrida não afastou o eventual direito do Embargante em promover a adoção de medidas cabíveis, objetivando ensejar a cobrança resultante do Contrato de Honorários Advocatícios e efeitos resultantes, firmado com o Embargado, contudo, pontuou que a matéria deve vir a ser objeto de eventual discussão em Ação Judicial própria, não podendo a controvérsia em questão ser definida no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, porque infere-se do contexto da Decisão objurgada a declaração de incompetência da Segunda Instância para processar e julgar o Cumprimento do Acórdão, matéria reservada ao Juízo de Primeiro Grau.

Pautado nessas premissas, importante enfatizar que a via recursal dos Embargos de Declaração não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão, no particular, não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, omissão ou contradição.

Nesse sentido, assim já se manifestou o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
verbo ad verbum
:

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.

1.1. Os honorários recursais não são cabíveis pela negativa de provimento ao agravo interno, porquanto não há inauguração de instância. Precedentes.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ
, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.430.813/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Deveras, ante a inexistência de qualquer vício no Acórdão recorrido, cumpre esclarecer, como reiteradamente afirmado pela jurisprudência, que os Embargos de Declaração não se revelam via idônea para reabrir o debate sobre as questões já decididas nos autos.

Isto posto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, nego-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
dos embargos de declaração e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Sessão Virtual 15.09.2025 a 19.09.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Sessão Virtual de 15.09.2025 a 19.09.2025.

Voto: Acompanhar a Relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.